Tribunal: TJMT
Processo: 0007444-31.2019.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS JULGADA PROCEDENTE – REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO NÃO SUBSISTE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não havendo provas quanto à existência das benfeitorias e do valor correto dispendido na sua realização, deixou o autor de cumprir o ônus que lhe incumbia, devendo ser mantida a sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007444-31.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUELY LAZARA PARREIRA - CPF: 303.353.291-87 (APELADO), FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER - CPF: 716.650.481-15 (ADVOGADO), OCLESIA JUSTINA DE SOUZA - CPF: 020.090.461-29 (APELANTE), RODRIGO CORBUCCI - CPF: 696.433.341-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS JULGADA PROCEDENTE – REALIZAÇÃO DE BENFEITORIAS – AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO – PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO NÃO SUBSISTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo provas
quanto à existência das benfeitorias e do valor correto dispendido na sua realização, deixou o autor de cumprir o ônus que lhe incumbia, devendo ser mantida a sentença.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou procedente a Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual e Perdas e Danos manejada pela ora apelada, para declarar rescindido o contrato de arrendamento rural firmado entre as partes e condenar a requerida/apelante ao pagamento do arrendamento vencido e daqueles que se vencerem até a efetiva desocupação, bem como nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Julgou improcedente a Reconvenção e condenou a reconvinte nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa na reconvenção (CPC, art. 85, §1o e §2o). Determinou a expedição de mandado de despejo para desocupação do imóvel no prazo de 15 dias.

A apelante aduz que as testemunhas demonstraram que todas as benfeitorias realizadas no imóvel da apelada foram com a sua autorização verbal.

Alega que o art. 92, §8o do Estatuto da Terra dispõe que os contratos agrários poderão ser provados por testemunhas.

Requer a reforma do
decisum
para que fique isenta do pagamento do contrato firmado em 2015, tendo em vista as benfeitorias realizadas em 2014 e para que seja ressarcida daquelas relativas aos anos de 2016 e 2017.

Contrarrazões no Id 217205161-pág. 01/07.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ora apelada ajuizou a Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual e Perdas e Danos contra a recorrente afirmando ser proprietária de 02 imóveis - uma área de terras localizada na zona rural do município de Pontal do Araguaia, comarca de Barra do Garças, com 235 hectares, denominada "FAZENDA CACHOEIRA", registrada sob a matrícula no 74.959, e uma área de terras situada na mesma zona rural do município de Pontal do Araguaia, comarca de Barra do Garças, com 33 hectares, também denominada "FAZENDA CACHOEIRA", registrada sob a matrícula no 74.960.

Diz que em 1o-01-2015 celebrou um contrato particular de arrendamento de pastagens para exploração agropecuária com a requerida, abrangendo os dois imóveis, pelo período de 03 anos, que findaria em 31-12-2018.

No entanto, em 21-12-2018 notificou-a para desocupar a propriedade pois não houve renegociação para a continuidade do contrato e que nunca recebeu qualquer pagamento referente ao arrendamento ou locação das pastagens.

Aduz que após o envio da notificação, ela apresentou uma contra notificação alegando que, entre 2016 e 2017, gastou aproximadamente R$ 140.160,00 e exigia ressarcimento.

Este é a questão discutida neste Recurso – direito da requerida/apelante ao pagamento das benfeitorias que afirma ter realizado no imóvel da autora/apelada.

Ela argumentou que o inadimplemento contratual foi resultado de acordo entre as partes em razão das melhorias realizadas em 2014 - construção de duas represas, quatro cacimbas e a reforma de vinte alqueires de pastagem, cercas internas, curral e da casa, totalizando o valor de R$ 98.000,00. Disse que chegaram a um consenso para formalizar o contrato pelo período de três anos, durante o qual ela estaria isenta do pagamento do arrendamento.

O Estatuto da Terra dispõe que o arrendatário terá direito à indenização das benfeitorias necessárias ou úteis, podendo permanecer no imóvel até que seja indenizado. Confira-se:

Art. 95. Quanto ao arrendamento rural, observar-se-ão os seguintes princípios:

(...)

VIII - o arrendatário, ao termo do contrato, tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis; será indenizado das benfeitorias voluptuárias quando autorizadas pelo proprietário do solo; e, enquanto o arrendatário não for indenizado das benfeitorias necessárias e úteis, poderá permanecer no imóvel, no uso e gozo das vantagens por ele oferecidas, nos termos
do contrato de arrendamento e das disposições do inciso I deste artigo;

(...)

XI - na regulamentação desta Lei, serão complementadas as seguintes condições que, obrigatoriamente, constarão dos contratos de arrendamento:

e) direito e formas de indenização ajustadas quanto às benfeitorias realizadas;

No mesmo sentido o Decreto 59.566/66:

Art. 13. Nos contratos agrários, qualquer que seja a sua forma, contarão obrigatoriamente, cláusulas que assegurem a conservação dos recursos naturais e a proteção social e econômica dos arrendatários e dos parceiros outorgados a saber (Art. 13, incisos III e V da Lei no 4.947-66);

(...)

VI -
Direito e formas de indenização quanto às benfeitorias realizadas
,
ajustadas no contrato de arrendamento
; e, direitos e obrigações quanto às benfeitorias realizadas,
com consentimento do parceiro-outorgante,
e quanto aos danos substanciais causados pelo parceiro-outorgado por práticas predatórias na área de exploração ou nas benfeitorias, instalações e equipamentos especiais, veículos, máquinas, implementos ou ferramentas a ele cedidos (art. 95, inciso XI, letra “c “e art. 96, inciso V, letra “e” do Estatuto da Terra);

Observa-se que o contrato de arrendamento em questão, no parágrafo único da cláusula oitava, estabelece que qualquer modificação e benfeitoria deverá obter autorização da arrendadora/proprietária.

Neste caso não houve autorização expressa da autora/apelada e as testemunhas VALTEIR FONSECA BOTELHO, VALTER JOSÉ BOTELHO e FÁBIO DONIZETE CORTE declararam que prestaram serviços de

formação de pastos
.

VALTER JOSÉ BOTELHO
declarou que jogou semente e passou a niveladora em 2014, 2016 e 2017, sendo a primeira área no ano de 2014 a da entrada da fazenda e a baixada, foi a área maior uns 100 hectares, a segunda área no ano de 2016 foi a serra, uns 70 a 80 hectares e a terceira área no ano de 2017 foi o fundo da fazenda, que foi uns 60 hectares; Que viu fazendo na propriedade rural após o arrendamento
cercas de eucalipto os quais foram comprados, represas e aterros cortando as erosões, que foi o finado Zé Gonçalves quem fez
; (...)

FÁBIO DONIZETE CORTE
relatou que já prestou serviço para a Oclesia na fazenda que arrenda da Suely, que arou/gradeou uns 60 hectares, que foi a uns 6 ou 7 anos atrás, que recebeu em dinheiro; Que hoje não tem gado na propriedade, que uns 6 meses atrás tinha vaca leiteira, carneiro e porco, mas não sabe precisar quantidades.

Ocorre que o custeio com o preparo do solo para viabilizar o plantio reverte em benefício do arrendatário, não estando inserida nas benfeitorias indenizáveis.

Portanto, não poderão ser considerados os recibos referentes aos serviços de compra de sementes, de semeação e de passar grade niveladora.

Quanto às demais benfeitorias que alega ter realizado, como construção de cercas, reforma de curral, reforma da casa, nada apresentou comprovando que foi por ela realizada, além de que, na Cláusula Décima, ficou convencionado que se responsabilizava pela manutenção e conservação dos bens existentes na propriedade arrendada, tais como curral, cercas de arame, casa residencial, barracão, porteiras e outros.

Assim, não havendo provas
quanto à existência das benfeitorias e do valor correto dispendido na sua realização, pois deixou o autor de cumprir o ônus que lhe incumbia, deve ser mantida a sentença

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

Majoro a verba honorária de 10% para 13% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024